Tribunal: STF
Processo: ADI 6198
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Procurador-Geral da República ajuizou esta ação direta de inconstitucionalidade contra os arts. 120, 121, e 122, da Lei Complementar 111, de 1º de julho de 2002, na redação dada pela de n. 483, de 28 de dezembro de 2012, ambas do Estado de Mato Grosso, a versarem sobre fixação de honorários advocatícios e pagamento de parcelas remuneratórias a procuradores do Estado.



    A Associação de Procuradores do Estado de Mato Grosso (Apromat), em 31 de outubro de 2024, mediante a petição/STF n. 143.641/2024, requereu o ingresso na demanda na qualidade de amicus curiae. 



    Em 22 de abril de 2024, atento aos princípios constitucionais da celeridade e da razoável duração do processo, bem assim à jurisprudência desta Corte, indeferi o pedido.



    Mediante a petição/STF n. 58.206/2025, a Associação de Procuradores do Estado de Mato Grosso pede a reconsideração daquela decisão, argumentando ser a única entidade regional que tem por finalidade institucional a defesa dos interesses dos procuradores do Estado de Mato Grosso. Requer o deferimento do seu pedido de admissão no feito. Sustenta não haver outra entidade na condição de amicus curiae com o objetivo institucional de defesa dos procuradores daquele estado. Ressalta a relevância da matéria. Argumenta que a intervenção não causaria prejuízo ao andamento da causa.



    É o relatório. Decido.



    2. A jurisprudência do Supremo tem prestigiado o relevante papel dos chamados “amigos da Corte” no âmbito das ações de controle concentrado de constitucionalidade, com vistas à concretização das garantias fundamentais alusivas à cidadania, ao pluralismo político e ao acesso à justiça (CF, arts. 1º, I e V, e 5º, XXXV). A figura do amicus curiae constitui, sem dúvida, instrumento fundamental voltado à ampliação da participação da sociedade civil no processo de tomada de decisão envolvendo o Texto Constitucional (HÄBERLE, Peter. Hermenêutica constitucional: a sociedade aberta de intérpretes da Constituição: contribuição para a interpretação pluralista e “procedimental” da Constituição. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 1997).



    Assim, é frequente entidades dotadas de significativa representatividade e notório conhecimento na matéria se pronunciarem e fornecerem valiosas contribuições para o esclarecimento de questões e a qualificação da cognição dos processos objetivos, direcionados à defesa da ordem jurídica, e, por consequência, da jurisdição constitucional. Nesses casos, ante a complexidade da controvérsia constitucional e o relevante impacto na sociedade – sob os ângulos político, econômico, tributário, eleitoral, ambiental –, os debates devem ser amplos, em escala proporcional aos direitos ali versados. 



    Por isso mesmo, ao disciplinar a intervenção dos amigos da Corte – de natureza eminentemente colaborativa –, o art. 7º, § 2º, da Lei n. 9.868, de 10 de novembro de 1999, atribuiu ao Relator do caso crivo quanto à admissão a partir de consideração acerca da relevância da matéria, da representatividade dos postulantes e da pertinência temática. Afinal, cabe a ele conduzir o processo com eficiência e celeridade.



    Entretanto, por não se agregar à relação processual, não exsurge, ao amicus curiae, expectativa de resultado ou lesividade jurídica a ensejar a recorribilidade do indeferimento do ingresso. Essa é a dicção expressa do art. 21, XVIII, do Regimento Interno do Supremo. Confira-se:



    Lei n. 9.868/1999:



    Art. 7º Não se admitirá intervenção de terceiros no processo de ação direta de inconstitucionalidade. 



    [...]



    § 2º O relator, considerando a relevância da matéria e a representatividade dos postulantes, poderá, por despacho irrecorrível, admitir, observado o prazo fixado no parágrafo anterior, a manifestação de outros órgãos ou entidades. 



    Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal:



    Art. 21. São atribuições do Relator:



    […] 



    XVIII – decidir, de forma irrecorrível, sobre a manifestação de terceiros, subscrita por procurador habilitado, em audiências públicas ou nos processos de sua relatoria; (Incluído pela Emenda Regimental n. 29, de 18 de fevereiro de 2009)



    Deve-se sopesar o trinômio eficiência, celeridade e, sobretudo, justiça (RE 589.998 ED, ministro Roberto Barroso). Assim, no caso de inadmissão, homenageia-se a razoável duração do processo, com a apropriada marcha processual.



    Conforme bem salientei na decisão do último dia 22 de abril, esta arguição de descumprimento de preceito fundamental foi incluída em pauta em 22 de outubro de 2024, com inserção no calendário da sessão virtual a iniciar em 1º de novembro seguinte. No entanto, o pedido de admissão foi formalizado em 31 de outubro.



    Não obstante o julgamento esteja suspenso em virtude de pedido de vista, as sustentações orais já foram proferidas em Plenário, e a apreciação da demanda será retomada para colheita dos demais votos dos Ministros.



    A admissão do amicus curiae nas ações de controle concentrado de constitucionalidade tem por escopo o fornecimento de subsídios para o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, não podendo implicar prejuízo ao regular andamento do processo, considerados os princípios constitucionais da celeridade e da razoável duração. Apenas de modo excepcional se admite intervenção posterior.



    As circunstâncias apontadas pelo postulante não se revelam excepcionais ou aptas a justificar a flexibilização da compreensão reiterada desta Corte. 



    As simples alegações acerca da representatividade, da importância do tema em debate e do interesse no deslinde da questão não são suficientes para esse fim, sob pena de permitir-se o ingresso a destempo de todo postulante que se declare interessado em demanda já incluída em pauta para julgamento.



    A relevância da questão dá amparo, contudo, ao acolhimento da pretensão de apresentar memoriais.



    3. Do exposto, indefiro o pedido de reconsideração formulado pela Associação de Procuradores do Estado de Mato Grosso.



    4. Publique-se.



Brasília, 7 de maio de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente